Tribunal: STF
Processo: HC 117440
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA: CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. “O modus operandi empregado na prática do crime e a propensão à reiteração delituosa constituem bases empíricas idôneas à segregação cautelar para garantia da ordem pública” (HC 111.119, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29.05.13). No mesmo sentido: HC 115.877, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05.06.13; HC 115.125, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.06.13; HC 116.151, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.06.13; HC 115.965-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29.05.13; HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13.



    2. In casu, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo qualificado) por ter sido preso em flagrante ao subtrair, em concurso de pessoas e mediante violência e restrição à liberdade da vítima, um veículo automotor. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado, e da fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa.



    3. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.